Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727481-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SOCORRO BANDEIRANTE LTDA AGRAVADO: HUMBERTO ALVES LOPES, HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravante para manifestar-se acerca da petição de Id 63461911 e documentos que a acompanha (Ids 63461911/63461912), requerendo o que for de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator